Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-62.2024.8.11.0095
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000964-62.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Oncológico, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (APELADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000964-62.2024.8.11.0095.

APELANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
DIEGO BARROS DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento Pazopanibe 400mg, prescrito para tratamento de sarcoma sinovial recidivado, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento com registro na ANVISA e prescrição médica, mesmo que fora do rol da ANS; e (ii) saber se a recusa justificada por cláusula contratual e diretriz da ANS configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A recusa da operadora em fornecer o medicamento prescrito ao paciente é indevida, por afrontar a jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a negativa de cobertura de fármaco registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado.

A conduta da operadora, todavia, não extrapolou os limites do exercício regular do direito contratual, sendo pautada em norma técnica da ANS, razão pela qual não se configura o dano moral, ausente violação à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais proporcionalmente, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito por médico e registrado na ANVISA, ainda que fora do rol da ANS ou em uso off-label. 2. A negativa fundada em diretriz técnica da ANS, desacompanhada de conduta abusiva, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e 14; CPC, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2092427/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; STJ, REsp 1704610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018; TJMT, Apelação Cível 1002264-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000964-62.2024.8.11.0095.

APELANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
DIEGO BARROS DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por DIEGO BARROS DA SILVA.

O autor, diagnosticado com sarcoma sinovial recidivado no membro inferior direito (CID C49.0), pleiteou o fornecimento do medicamento Pazopanibe 400mg, prescrito por médicos especialistas como essencial ao controle da doença, com vistas à preservação da qualidade de vida, pelo período de doze meses.

Aduziu que, não obstante a existência de prescrição médica e a urgência do tratamento, a operadora de plano de saúde negou a cobertura do fármaco, ao fundamento de ausência de previsão contratual e de inobservância das Diretrizes de Utilização da ANS, especialmente a DUT nº 64.

O Magistrado de Primeiro Grau deu parcial provimento aos pedidos iniciais, com a confirmação da liminar concedida e determinando à operadora a cobertura do tratamento por doze meses, nos termos do receituário médico, fixando ainda indenização por danos morais no valor de R$5.680,00, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além das custas processuais.

A operadora interpôs apelação, sustentando que a negativa de cobertura não configura ato ilícito, por ter sido fundamentada em cláusula contratual válida e em norma regulatória da ANS, notadamente a Resolução Normativa nº 465/2021 e sua DUT nº 64, que limita a cobertura do medicamento Pazopanibe a indicações distintas daquela apresentada pelo autor.

Alega, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual pugna pela total reforma da sentença, com a improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação por danos morais.

Contrarrazões no Id. 280427392, por meio das quais a parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
a controvérsia gira em torno da negativa, por parte da operadora de plano de saúde, do fornecimento do medicamento Pazopanibe 400mg, prescrito ao autor como parte indispensável ao tratamento de sarcoma sinovial recidivado em membro inferior.

A negativa foi justificada com base na inexistência de cobertura obrigatória prevista no rol da ANS e na inobservância da Diretriz de Utilização nº 64, editada pela Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem.

Verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA
(nº 100681136), desde 13/03/2017, com Classificação Terapêutica: ANTINEOPLÁSICO
, portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Nesse seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.”

(N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Assim, escorreita a sentença no ponto.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que assiste razão a apelante, uma vez que a negativa da operadora de saúde
foi realizada sob respaldo em norma técnica editada por agência reguladora competente, e em cláusula contratual previamente estabelecida, não havendo nos autos elementos aptos a evidenciar que tal negativa extrapolou o mero inadimplemento contratual para se transformar em ato abusivo ou lesivo à dignidade do consumidor.

Dessa forma, ainda que se reconheça a ilicitude da negativa para fins de cobertura contratual, não se mostra razoável a manutenção da condenação por danos morais diante da ausência de elementos suficientes para caracterização do dano extrapatrimonial.

D
ispositivo.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para afastar a condenação por indenização moral.

Em razão dos contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, observada a assistência judiciária concedida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025